Tribunal: TJMT
Processo: 1012007-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1012007-58.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relatora:
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

JULGAMENTO SIMULTANÊO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008167-40.2022.8.11.0000

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SERGIO FRANCO MIGOTTO - CPF: 148.289.138-74 (AGRAVANTE), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (AGRAVANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES - CPF: 559.544.641-20 (AGRAVADO), PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO - CPF: 021.709.479-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO À EXECUÇÃO – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO COM A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

– PERDA DE OBJETO – MULTA PROTELATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AFASTAMENTO
– NÃO VERIFICAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ERRO OU DOLO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 873 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a matéria referente ao pedido de suspensão da execução foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento nº 1008167-40.2020.8.11.0000, que proveu o recurso e determinou a suspensão da execução, reconhece-se a perda de objeto neste recurso quanto a referida matéria.

Deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração, diante da ausência do caráter protelatórios dos embargos.

Se não há indícios de erro ou dolo na avaliação do imóvel, nos termos do art. 873 do CPC/15, não há motivo para que se realize laudo complementar, tampouco nova
avaliação.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO FRANCO MIGOTTO e CLEONICE APARECIDA BORGES
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1000688-65.2020.8.11.0032
proposta por
PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO e PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES
, que indeferiu a suspensão da execução, rejeitou a impugnação à avaliação ao imóvel e condenou os agravantes no pagamento de multa de 0,5 (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.206, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, da suspensão da execução, em razão da garantia da execução pelos bens penhorados; da negativa à impugnação à avaliação e anulação da multa por embargos protelatórios.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão.

A liminar foi indeferida no ID nº 132558156.

Sem informações.

A contrarrazões foram apresentadas no ID nº 137076699, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
PATRICIA ATHYADE FIRMIANO e PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES
ajuizaram a
Execução de Título Extrajudicial nº 1000688-65.2020.8.11.0032
em face de
CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO e SERGIO FRANCO MIGOTTO,
sob a alegação de que firmaram contrato de compra e venda de imóvel rural, notadamente, Fazenda Khaya, com área total de 200 hectares, advindos de títulos limítrofes, originários das matrículas 18.527 e 18.727, devidamente registradas no CRI de Rosário Oeste/MT, bem como o título definitivo expedido pelo INTERMAT nº 018048, (Sítio Santana), com área de 17,6999 hectares, pelo valor certo e ajustado de R$ 1.660.000,00 (um milhão e seiscentos e sessenta mil reais).

Sustentaram que, no ato do respectivo contrato fora quitado os compromissos firmados no item I, da Cláusula 3ª, contudo, no tocante às parcelas subsequentes descritas no item II, da mencionada Cláusula, os executados deixaram de cumprir com as parcelas 3ª e 4ª.

Aduziram que não obstante o fato de a 5ª parcela estar na iminência de vencimento, é previsto na Cláusula 6ª do contrato que a inadimplência de quaisquer parcelas implicará em multa moratória de 2% sobre o valor da parcela inadimplida, corrigida pelo índice do valor da arroba do dia do vencimento, acrescido de juros de 1% ao mês, podendo ser exigido integral cumprimento do contrato.

Afirmaram que diante disso, buscaram por diversas vezes tentar solucionar a inadimplência, não obtendo êxito, ocasião em que motivou a notificação extrajudicial entregue no dia 06/01/2020, a fim de que os executados regularizassem o pagamento do débito relativamente às parcelas 3ª e 4ª, do item II, da Cláusula 3ª, apresentando débito atualizado no valor de R$ 503.587,10 (quinhentos e três mil quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos).

Aduziram que após notificados, os executados apontaram diferença na quantidade de área, concordando os exequentes com a diferencia de 07 hectares, o que o faz deduzindo proporcionalmente a quantidade de área ao valor da área contratada.

Afirmaram que, diante disso, considerando que o valor global do contrato perfaz R$ 1.660.000,00 sobre 200 hectares, temos valor contratado por hectares corresponde a R$ 8.300,00, deduzindo proporcionalmente a quantidade de 7 hectares, encontramos uma diferencia no valor global do contrato correspondente a R$ 58.100,00.

Relataram que considerando a necessidade destes exequentes em cumprir suas obrigações firmadas a partir do contrato, considerando, ainda, a ausência de
animus
dos executados em cumprir a obrigação contratada, e a possibilidade de os executados alienarem as respectivas terras a terceiro, os exequentes não vem outra alternativa, senão valer do Poder Judiciário, a fim de ver seu direito de crédito garantido.

Ao final, requereram a procedência da execução e a condenação dos executados ao pagamento do valor devido, no importe de R$ 1.020,526,52, no prazo de 03 dias.

Devidamente citados, os executados deixaram transcorrer o prazo para pagamento, em ato contínuo foi penhorado para garantia do processo a área correspondente à matrícula nº 18.727 (ID nº 41216546).

Em 19/10/2020 os executados se manifestaram requerendo a suspensão da execução (ID nº 41610650).

Em 07/12/2020, os executados reiteram os argumentos da petição de ID nº 41610650 e requereram a atribuição do efeito suspensivo à execução.

Em seguida, em 17/02/2021, os executados requereram mais uma vez a análise dos pedidos de suspensão da execução.

No ID nº 51042143, a magistrada singular decidiu por prejudicado o pedido de suspensão da execução, em razão da análise das mesmas razões suscitadas nos embargos à execução nº 1001171-95.2020.8.11.0032 em apenso.

No ID nº 51644113 os executados opuseram embargos de declaração, alegando omissão do
decisum
.

Em ato contínuo, no ID nº 52952415 os executados impugnaram a avaliação, requerendo seja o oficial avaliador intimado a complementá-la.

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
Dr. Diego Hartmann, rejeitou os embargos de declaração e condenou os embargantes no pagamento da multa de 0,5 sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15,
in
verbis
:

Cuidam-se de Embargos Declaratórios opostos pelos executados SERGIO FRANCO MIGOTTO e CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO em face de decisão que não conheceu dos argumentos expostos em requerimento que visa a suspensão do presente feito (id. 51042143).

Os embargantes insurgem-se contra aludida decisão, sob a alegação de que o excerto foi omisso
ao deixa
de
analisar pedido
de id.40404995, especificamente quanto ao argumento de garantia da execução pelos bens já penhorados.

Ato contínuo, os embargantes apresentaram impugnação à avaliação (id. 52952415).

Contraminuta aos embargos apresentada pelo exequente (id. 54405818).

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme consta no art. 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para propositura dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias. Portanto, verifica-se a tempestividade do recurso.

Pois bem, importa salientar que a previsão para interposição dos embargos de declaração está contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço, os embargos se destinam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a integre nas hipóteses/pressupostos acima referidos, as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito.

Os embargos não são via adequada, portanto, para viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, em função da discordância da parte em relação à solução jurídica emprestada ao caso concreto.

In
casu
, no que tange à insurgência levantada pelo embargante, verifica-se que inexiste a omissão apontada. Não houve ignorância quanto aos fundamentos invocados, tendo sido devidamente pontuado nos embargos de declaração no feito em apenso, reproduzidos ipsis litteris pelo ora executado neste feito, que não foram constatados prejuízos a justificar a suspensão da ação de execução.

O deferimento do efeito suspensivo exige a cumulação de três requisitos: o requerimento do embargante; elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora. A despeito da garantia alegada pelo autor, foram exaustivamente afastados na decisão de referência o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Convém salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo-lhe o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ. 1ª Seção.
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
- Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Informativo585).

Nesse sentido, tendo sido afastado requisito outro que não a garantia da execução, não assiste razão ao embargante.

Quanto à impugnação a avaliação, o embargante se vale dos seguintes argumentos: a) valorização das áreas decorrente da conclusão de posterior projeto de limpeza da área, correção do solo e semeadura de pastagem; b) ausência de imagens juntadas pelo avaliador tendo em vista a discussão quanto as dimensões.

Pois bem, o Código de Processo Civil em seu art. 873, autoriza a realização de nova avaliação sobre o bem penhora quando a parte que a alega demonstrar fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Ou, por outra forma, quando a avaliação se mostrar desatualizada, havendo dúvida sobre o valor estipulado.

Com efeito, a mera inconformidade, a apresentação de imagens unilaterais e a alegação de valorização da área sem qualquer documento que comprove as insurgências não são capazes de infirmar o laudo confeccionado pelo Oficial de Justiça, notadamente quando o profissional descreveu com clareza os parâmetros que culminaram no valor final da avaliação, não havendo qualquer elemento que fragilize a presunção do laudo produzido com imparcialidade.

O executado não demonstrou ter realizado as benfeitorias em data posterior a avaliação e sequer indicou o valor que entendia devido atribuir aos bens. Á propósito, tampouco comprovou discrepância com o valor de mercado de bens semelhantes.

Nesse esteio, as afirmações são genéricas e desprovidas de qualquer fundamento fático, podendo ser utilizado para fins de uma Avaliação Imobiliária diversas metodologias a garantir a precisão. Desse modo, sendo os imóveis devidamente registrados e contendo georreferenciamento, é dispensável as imagens pretendidas pelo executado.

Ao depois, a impugnação à avaliação dos bens penhorados deve observar o prazo dos embargos à penhora, de modo que ausente a impugnação do laudo de avaliação em momento oportuno, incabível a arguição nesse momento.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO a sua pretensão recursal, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Tendo o embargante reproduzido os mesmos fundamentos de recurso já interposto fora dos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC e rejeitado nos embargos à execução de n° 1001171-95.2020.8.11.0032, considero-lhes meramente protelatórios, razão pela qual condeno o embargante no pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Outrossim, inexistindo qualquer justificativa para repetição do ato e suspensão dos atos expropriatórios, INDEFIRO a impugnação à avaliação.

Intime-se o credor para requerer o que entender de direito para prosseguimento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.”
(ID nº 85697744)

Dessa decisão, insurgem-se os executados.

Pois bem.

De início, registre-se que a matéria referente ao pedido de suspensão da execução foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento nº 1008167-40.2020.8.11.0000, de minha relatoria, que deu provimento ao recurso para suspender a execução, razão pela qual perdeu objeto este recurso quanto a referida matéria, com a ementa ora transcrita:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – EXECUÇÃO GARANTIDA COM O PRÓPRIO IMÓVEL – CONFISSÃO DE DIVERGÊNCIA DA ÁREA E PEDIDO DE ABATIMENTO DA DIFERENÇA NAS PARCELAS RESTANTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o §1º, do art. 919, do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo em embargos à execução devem ser preenchidos os requisitos legais.

Estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), pela confissão do vendedor de divergência da área com pedido de abatimento do preço nas parcelas faltantes, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução
.”-

Assim, passo a análise das demais matérias arguidas no presente recurso.

In
casu
, os embargantes, ora agravantes, recorreram no Juízo
a quo
buscando aclarar decisão que deixou de analisar o pedido de suspensão da execução ajuizada pelos agravados, o que, por si só, não é suficiente para atribuição do caráter meramente protelatório.

Ademais, na decisão agravada o próprio juiz
a quo
esclareceu:
“Como é cediço, os embargos se destinam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a integre nas hipóteses/pressupostos acima referidos, as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. (...) O deferimento do efeito suspensivo exige a cumulação de três requisitos: o requerimento do embargante; elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora. A despeito da garantia alegada pelo autor, foram exaustivamente afastados na decisão de referência o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.”

Assim, por ocasião dos embargos opostos, o juiz singular manifestou-se sobre o efeito suspensivo pretendido.

Nestes termos, considerando o esclarecimento presente na decisão agravada e estando os embargos de declaração com as razões devidamente fundamentadas, deve ser afastada a multa imposta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO
DA MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC – NECESSIDADE – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II – Na espécie, apesar do recurso de Embargos de declaração possuir apenas o escopo de sanar eventuais contradições internas dentro da mesma decisão e não a de sanar contradição entre decisões diversas, a sua rejeição, por si só, não é motivo suficiente para atribuir caráter meramente protelatório ao recurso, tendo em vista que foram devidamente fundamentadas as razões recursais, devendo, portanto, ser afastada a multa.”

(TJ-MT - AI: 10038227020188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2018) destaquei

Logo, merece ser provido o recurso neste ponto, a fim de afastar a multa aplicada aos embargantes, ora agravantes, diante da ausência do caráter protelatório dos embargos.

Por outro lado, insurgem-se os executados, ora agravantes, contra a decisão que rejeitou a impugnação à avaliação.

Com efeito, o art. 873 do CPC/15 dispõe que é admitida nova avaliação do imóvel quando:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Sobre o tema, ensina a doutrina que:

"O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir 'fundamentadamente' erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir 'fundada dúvida' sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte.".
(MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil. Ed. RT, 2008, pg. 666)

No caso dos autos, a parte agravante impugna a avaliação, com os seguintes argumentos: a) valorização das áreas decorrente da conclusão de posterior projeto de limpeza da área, correção do solo e semeadura de pastagem; b) ausência de imagens juntadas pelo avaliador tendo em vista a discussão quanto as dimensões (ID nº 52952415).

Contudo, não se verifica que a situação dos recorrentes se enquadre em qualquer das hipóteses do citado artigo, eis que não apontaram nenhum erro no trabalho realizado pelo oficial de justiça avaliador e tampouco demonstraram, que num período inferior a um mês, entre a realização do laudo judicial e a manifestação de discordância, tenha ocorrido, efetiva e significativamente, valorização do hectare na região.

Ao contrário, verifica-se que o trabalho do oficial de justiça pautou-se em método comparativo direto de dados de mercado, o que lhe teria informado o preço do hectare, conforme Auto de Avaliação juntado no ID nº 41216571. Confira:

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 873, CPC – DECISÃO MANTIDA
. A ausência de comprovação de erro na avaliação ou dolo por parte do avaliador, requisitos do artigo 873, do Código de Processo Civil, afasta a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel. É válida a avaliação realizada por oficial de justiça quando apresenta elementos suficientes para comprovar o valor atribuído ao imóvel. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1402059-05.2019.8.12.0000, Fátima do Sul, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, j: 05/06/2019, p: 06/06/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBSTANCIAIS A AFASTAR A VALIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO ELABORADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – Compete ao executado que discorda da avaliação dos bens imóveis penhorados elaborado por oficial de justiça apontar os vícios e equívocos existentes no laudo, nos termos do art. 873 do CPC. 2 – A impugnação do executado deve conter o mínimo de elementos como forma de conferir substância aos seus argumentos, em especial mediante documentos que atentem contra a credibilidade do laudo apresentado, não bastando meras alegações de discordância dos valores obtidos. 3 – Recurso desprovido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1406887-15.2017.8.12.0000, Chapadão do Sul, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 15/08/2017, p: 17/08/2017). destaquei

Portanto, considerando que no presente caso que a irresignação não está acompanhada de nenhum indício de que houve erro na avaliação do imóvel, não há motivo que se realize laudo complementar, tampouco nova avaliação.

Dessa forma, é de rigor a manutenção da decisão agravada neste ponto.

Com estas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para afastar a multa aplicada aos embargantes, diante da ausência do caráter protelatório dos embargos.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022